Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747510-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: CATHERINE DIAS FERREIRA RIPOLL, C. D. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: CATHERINE DIAS FERREIRA RIPOLL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento a Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, majorou a multa pelo descumprimento de decisão que concedeu tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo. Em suas razões, sustenta que a demanda está na fase inicial, sem lastro probatório que confirme a obrigação de fornecer tratamento não coberto pelo plano à época da solicitação. Alega iminente risco de medidas executivas incabíveis e de lesão de difícil reparação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação à lesão de difícil reparação, conquanto seja possível verificar a sua presença – na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois a agravada poderia ficar privada de ter o adequado tratamento médico dentro do prazo de sua urgência. O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, a imposição da multa objetiva compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, sob pena de sujeitar-se a uma sanção, como regra, pecuniária, cujo valor torne a desobediência à determinação do Estado-Juiz gravosa para si. Com outras palavras, que seja financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia, quando se tratar de obrigação de fazer, bem como o agir, no caso de obrigação de não fazer. Todavia, não há na lei um valor estabelecido para a multa, nem qualquer limite objetivo. Nos termos do art. 537, do CPC, a multa deve ser fixada em patamar suficiente e compatível com a obrigação de fazer ou não fazer. É certo que o quantum está diretamente ligado ao período da sua incidência, o que pode ocorrer uma situação de a multa se tornar insuficiente ou excessiva. É por força de tais razões que o § 1o desse mesmo dispositivo legal permite ao magistrado modificar a multa, posteriormente, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, não se vislumbra, em análise prelibatória, motivo para reformar a decisão agravada, não sendo cabível cogitar de suspensão do processo ao argumento de que a multa aplicada tenha sido desproporcional. Insta observar que as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (Acórdãos de no 1012962, 1055908 e 1119233). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de fevereiro de 2024 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator